Tribunal: CARF
Processo: 10835.721665/2012-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA.
Constatando-se que a decisão da DRJ fundamentou detidamente o acórdão com a legislação vigente, realizando a devida subsunção ao caso concreto, e chegando a uma decisão conclusiva, não há que se falar em hipótese nulidade.
SIMPLES NACIONAL. ADE. EXCLUSÃO. DÉBITOS CUJA EXIGIBILIDADE NÃO ESTEJA SUSPENSA.
Consoante o artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 2006, a existência de débitos para com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa, é circunstância impeditiva para a permanência no Simples Nacional.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI TRIBUTÁRIA. SÚMULA No 2, CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ARTIGO 17, INCISO V, DA LEI COMPLEMENTAR No 123, DE 2006 CONSTITUCIONALIDADE. RE 627.543 - TEMA 363. REPERCUSSÃO GERAL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Tese de Repercussão Geral RE 627543, STF: É constitucional o art. 17, V, da Lei Complementar 123/2006, que veda a adesão ao Simples Nacional à microempresa ou à empresa de pequeno porte que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa.

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10835.721665/2012-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.858 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
ALPHALINE BRASIL LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
PRELIMINAR.
NULIDADE
DA
DECISÃO
DE
1a
INSTÂNCIA.
INOCORRÊNCIA.
Constatando-se que a decisão da DRJ fundamentou detidamente o acórdão com
a legislação vigente, realizando a devida subsunção ao caso concreto, e
chegando a uma decisão conclusiva, não há que se falar em hipótese nulidade.
SIMPLES
NACIONAL.
ADE.
EXCLUSÃO.
DÉBITOS
CUJA
EXIGIBILIDADE NÃO ESTEJA SUSPENSA.
Consoante o artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 2006, a
existência de débitos para com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa, é circunstância impeditiva para a
permanência no Simples Nacional.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI TRIBUTÁRIA.
SÚMULA No 2, CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
ARTIGO 17, INCISO V, DA LEI COMPLEMENTAR No 123, DE 2006
CONSTITUCIONALIDADE. RE 627.543 - TEMA 363. REPERCUSSÃO
GERAL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Tese de Repercussão Geral RE 627543, STF: “É constitucional o art. 17, V, da
Lei Complementar 123/2006, que veda a adesão ao Simples Nacional à
microempresa ou à empresa de pequeno porte que possua débito com o
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ou com as Fazendas Públicas
Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10835.721665/2012-33
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.858 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10835.721665/2012-33

Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 12-64.239, da
3a Turma da DRJ/RJ1, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, apresentada
pela ora Recorrente, mantendo-se os efeitos da exclusão do SIMPLES NACIONAL.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“Trata-se do Ato Declaratório Executivo-ADE DRF/PPE no 632.208, de 03.09.2012, de
exclusão do Simples Nacional a partir de 01.01.2013 (fls.13), com fulcro no art.17,
inciso V, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, e alínea “d” do
inciso II do art.73, c/c inciso II do art.73, ambos da Resolução do Comitê Gestor do
Simples Nacional – CGSN no 94, de 2011, em face de débitos de exigibilidade não
suspensa.
2 Conforme consulta a sistema próprio (Sivex) desta RFB, deram causa à exclusão 18
(dezoito) débitos do Simples Nacional (fls.33):
(...)
3 Em Manifestação de Inconformidade recebida em 30.10.2012 (fls.2/9), o interessado
diz que o ato de exclusão é nulo porque não contém “minuciosa descrição do
procedimento”. Alega cerceamento de defesa porque “não há relação dos débitos que
ora se exigem”, e, que, ante a isso, “foi impossível a impugnante realizar uma defesa
ampla”.
4 Afirma que os artigos 170 e 179 da Constituição prestigiam especificamente as
microempresas e as empresas de pequeno porte, e que, “ainda que houvesse alguma
irregularidade, o que se cogita apenas por argumentação, o contribuinte deveria
primeiro ser orientado e, apenas não surtindo efeitos, penalizado”. Pede a permanência
no Simples Nacional.
5 Com a MI, vieram os documentos de fls.10/21. Às fls.27 consta a consulta-postagem
na qual se lê que o ADE foi entregue em 28.09.2012. Nesta Turma, foram acostadas as
consultas de fls.31/45. Relatados.

A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não provada violação às disposições do artigo 59 do Decreto no 70.235, de 1972,
rejeitam-se as alegações de nulidade.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.858 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10835.721665/2012-33

Ano-calendário: 2013
ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO. COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA.
DÉBITOS SIMPLES NACIONAL. PRAZO LEGAL PARA REGULARIZAÇÃO.
INOBSERVÂNCIA.
Mantém-se o ato declaratório de exclusão se não elidido o fato que lhe deu causa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões:
“7 O interessado alega que o ato de exclusão é nulo porque não contém descrição
minuciosa do procedimento nem o rol dos débitos que lhe deram causa.
8 A Lei Complementar no 123, de 2006, que instituiu o Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte – Simples Nacional, atribuiu competência ao Comitê Gestor do Simples
Nacional – CGSN para tratar dos aspectos tributários do dito sistema:
Art. 2o O tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e
empresas de pequeno porte de que trata o art. 1o desta Lei Complementar será
gerido pelas instâncias a seguir especificadas:
I - Comitê Gestor do Simples Nacional, vinculado ao Ministério da Fazenda,
composto por 4 (quatro) representantes da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
como representantes da União, 2 (dois) dos Estados e do Distrito Federal e 2 (dois)
dos Municípios, para tratar dos aspectos tributários; e (...)
9 A mesma Lei dispõe que a opção pelo Simples Nacional implica aceitação do sistema
de comunicação eletrônica, destinado, entre outras finalidades, a cientificar o sujeito
passivo de quaisquer atos administrativos, aí incluídos os atos de exclusão:
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição
de microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser estabelecida
em ato do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendário.
(...)
§ 1oA. A opção pelo Simples Nacional implica aceitação de sistema de comunicação
eletrônica, destinado, dentre outras finalidades, a:
I - cientificar o sujeito passivo de quaisquer tipos de atos administrativos, incluídos
os relativos ao indeferimento de opção, à exclusão do regime e a ações fiscais;
II - encaminhar notificações e intimações; e
III - expedir avisos em geral.
§ 1 o B. O sistema de comunicação eletrônica de que trata o § 1oA será
regulamentado pelo CGSN, observando-se o seguinte:
I - as comunicações serão feitas, por meio eletrônico, em portal próprio,
dispensando-se a sua publicação no Diário Oficial e o envio por via postal;
II - a comunicação feita na forma prevista no caput será considerada pessoal para
todos os efeitos legais;
III - a ciência por meio do sistema de que trata o § 1 o A com utilização de
certificação digital ou de código de acesso possuirá os requisitos de validade;
IV - considerar-se-á realizada a comunicação no dia em que o sujeito passivo
efetivar a consulta eletrônica ao teor da comunicação; e
V - na hipótese do inciso IV, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a
comunicação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.858 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10835.721665/2012-33

10 A mesma lei determina que as regras de exclusão do Simples Nacional e o modo de
implementação serão reguladas pelo CGSN:
Art. 28. A exclusão do Simples Nacional será feita de ofício ou mediante
comunicação das empresas optantes.
Parágrafo único. As regras previstas nesta seção e o modo de sua implementação
serão regulamentados pelo Comitê Gestor.
11 - Assim autorizado, o CGSN edita atos regulamentares, entre os quais, a Resolução
CGSN no 94, de 29 de dezembro de 2011, que dispõe que as comunicações são feitas
por meio eletrônico e estão disponíveis no Portal do Simples Nacional:
Art. 110. A opção pelo Simples Nacional implica aceitação de sistema de
comunicação eletrônica, a ser disponibilizado no Portal do Simples Nacional,
destinado, dentre outras finalidades, a: (Lei Complementar n o 123, de 2006, art. 16,
§§ 1 o A a 1 o D)
I - cientificar o sujeito passivo de quaisquer tipos de atos administrativos, incluídos
os relativos ao indeferimento de opção, à exclusão do regime e a ações fiscais; II
encaminhar notificações e intimações; e III expedir avisos em geral.
§ 1o Quando disponível, o sistema de comunicação eletrônica de que trata o caput
observará o seguinte: (Lei Complementar n o 123, de 2006, art. 16, § 1o B)
I - as comunicações serão feitas, por meio eletrônico, no Portal do Simples
Nacional, dispensando-se a sua publicação no Diário Oficial e o envio por via
postal;
II - a comunicação feita na forma prevista no caput deste artigo será considerada
pessoal para todos os efeitos legais;
III - a ciência por meio do sistema de que trata o caput deste artigo com utilização
de certificação digital ou de código de acesso possuirá os requisitos de validade;
12 Pois bem. Conforme consulta postagem às fls.27, o interessado tomou ciência do
ADE em 22.09.2012.
13 O corpo do ADE (fls.13) contém o endereço eletrônico, bem como o passo a passo
de acesso, no Portal do Simples Nacional, ao rol dos débitos:

14 Nos termos do art. 59, do Decreto no. 70.235, de 6 de março de 1972, que rege o
processo administrativo fiscal, nulos são os atos proferidos por autoridade incompetente
ou com preterição do direito de defesa.
15 O ADE foi lavrado por autoridade competente. A explicitação dos débitos se deu nos
moldes do determinado em lei complementar, regularmente votada e aprovada pelo
Poder Legislativo. Do ato de exclusão, o interessado tomou ciência regular, tendo-lhe
sido assegurado prazo legal para defesa.
16 Prova da inocorrência da nulidade alegada tem-se no próprio ato de contestação, que,
além de apresentado dentro do prazo legal, revela que o interessado conhecia a causa da
exclusão: débitos de exigibilidade não suspensa, cujo rol, segundo determinação da lei,
estava disponível no Portal do Simples Nacional.
17 Desse modo, não provada violação ao citado art.59 do Decreto no 70.235, de 1972, as
alegações de nulidade e de cerceamento de defesa devem ser rejeitadas.
18 Passa-se, agora, ao mérito da exclusão.
19 A Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, dispõe que a existência de
débito (com o INSS ou com as Fazendas Públicas) cuja exigibilidade não estiver
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.858 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10835.721665/2012-33

suspensa é uma das situações que proíbe a permanência ou o ingresso no Simples
Nacional:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte: (...)
V que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; (grifos nossos)
20 Quando da ocorrência da sobredita situação, a mesma lei determina que a exclusão
do Simples Nacional é obrigatória:
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas
ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
(...)
II obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar; (...) grifos nossos
21 Nesse caso, a mencionada Lei Complementar no 123, de 2006, prescreve que a
exclusão produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário subsequente à
ciência do ato de exclusão:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do
Simples Nacional produzirá efeitos:(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão. (grifos
nossos)
22 É ainda a Lei Complementar no 123, de 2006, que preceitua que, se dentro de 30
(trinta) dias da ciência do ato de exclusão, os débitos forem regularizados, será
permitida a permanência da pessoa jurídica no Simples Nacional:
Art.31 (...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a
permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a
comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30
(trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão. (grifos
nossos)
23 De acordo com a consulta-postagem às fls.27, o interessado tomou ciência da
exclusão em 28.09.2012. Pela sobredita norma de lei, então, o interessado teria até o dia
30.10.2012 para regularizar os débitos que deram causa à sua exclusão do Simples
Nacional.
24 Como se vê, portanto, a legislação confere, sim, ao interessado, prazo para
regularização da pendência, que, se não resolvida, dará causa à exclusão, como foi o
caso.
25 Não há, nos autos, prova de regularização, dentro do citado prazo de lei, dos débitos
que deram causa à exclusão. Em consulta de 05.11.2012, às fls.28, vê-se que não havia
pedidos de parcelamento sob o CNPJ do interessado.
26 De fato, de acordo com as “Informações de Apoio para Emissão de Certidão”, às
fls.34/35, todos os débitos que deram causa ao ato de exclusão permanecem sem
pagamento e sem suspensão da exigibilidade.
27 Ante a isso, o ADE deve ser mantido. É o meu voto.”

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.858 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10835.721665/2012-33

Cientificado da decisão de primeira instância em 02/04/2014 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 56), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
28/04/2014 (e-Fls. 58 a 66).
Em sede de recurso, a Recorrente alega, em síntese:
i.
Em sede preliminar, que a decisão recorrida é nula, por não ter abordados
todos os pontos da Impugnação, e por não ter analisado os argumentos no
que se refere ao tratamento diferenciado para as microempresas;
ii.
No mérito, argui questões constitucionais acerca norma tributária,
alegando que “o contribuinte deveria primeiro ser orientado e apenas não
surtindo efeitos, penalizado”.

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.

Preliminarmente – Da Arguição de Nulidade da Decisão de 1a Instância

Inicialmente, verifica-se que a Recorrente argui a suposta nulidade da decisão de
1a instância, por não ter abordado todos os pontos abordados na Impugnação.
Quanto ao tema da nulidade, o Decreto no 70.235/72, que disciplina o processo
administrativo fiscal, prevê as seguintes hipóteses:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.”
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-001.858 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10835.721665/2012-33

Pela prescrição legal, não vislumbro na decisão de 1a instância qualquer nulidade,
vez que o ato fora proferido por autoridade competente, e sem qualquer preterição ao direito de
defesa da contribuinte.
Ao contrário do alegado, o acórdão da DRJ fundamentou detidamente com a
legislação vigente relativa ao Simples Nacional, realizando a devido subsunção ao caso concreto,
e chegando a uma decisão conclusiva.
Ademais, conforme teor do Art. 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil, uma
decisão somente é considerada não fundamentada quando não aborda todos os argumentos
capazes de infirmar uma conclusão adotada pelo julgador, o que não aconteceu no presente
caso.
Quando ao argumento de que a DRJ não se manifestou quanto aos aspectos
constitucionais do tratamento diferenciado às microempresas, ressalta-se que a autoridade
administrativa judicante está adstrita ao exame da legalidade, não sendo possível realizar o
controle de constitucionalidade da norma tributária, atribuição esta que compete ao Poder
Judiciário.
Nesse sentido, o CARF já sumulou entendimento:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade suscitada.

Do Mérito
Tem-se que a controvérsia do presente caso reside na exclusão da Recorrente do
SIMPLES NACIONAL (LC no 123/06), por meio do Ato Declaratório Executivo DRF/PPE no
632208, de 03.09.2010, em razão da constatação de débitos para com a Fazenda Pública.
Como fundamento legal, enquadrou o ADE na vedação prevista no inciso V, do
Art. 17, da LC no 123/2006, “in verbis”:
“Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte: (Redação dada pela Lei
Complementar no 167, de 2019)
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-001.858 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10835.721665/2012-33

(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;”

Ainda, quanto aos efeitos, o ADE determinou que se dariam a partir de
01.01.2013, em conformidade com o que dispõe o inciso IV do art. 31 da mesma legislação:
“Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
I - na hipótese do inciso I do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a partir de 1o de
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão;”

Analisando-se a peça recursal, verifica-se que a Recorrente não contesta os fatos
que ocasionaram a exclusão, qual seja, a existência de débitos exigíveis para com a Fazenda
Pública Federal, e que não foram regularizados no prazo de 30 (trinta) dias. Razão pela qual
entendo preclusa esta matéria.
Até mesmo porque, conforme consulta realizada pela DRJ, pelo sistema Sivex (e-
Fl. 33), os mesmos débitos que ocasionaram o ato de exclusão não foram regularizados dentro do
prazo previsto no Art. 31, §2o, da LC no 123/2006, “in verbis”:
“Art. 31. (...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias
contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.”

Constata-se, portanto, que a Recorrente limita-se a arguir a inconstitucionalidade
do Art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123/2006, argumentando com questões subjetivas
e principiológicas.
Quanto a este ponto, ressalta-se a impossibilidade dos órgãos judicantes da
administração pública pronunciarem-se sobre eventual inconstitucionalidade de norma tributária,
conforme entendimento cristalizado pela Súmula no 2, CARF, transcrita no tópico anterior.
Por outro lado, importante mencionar que a hipótese excludente em litígio já fora
objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal (STF), por meio do Recurso Extraordinário no
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-001.858 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10835.721665/2012-33

627.543/RS (Tema no 363), sob o regime de repercussão geral, que entendeu pela
constitucionalidade do inciso V, do Art. 17, da LC no 123/2006, conforme tese a seguir
consolidada:
“RE 627543 - É constitucional o art. 17, V, da Lei Complementar 123/2006, que veda a
adesão ao Simples Nacional à microempresa ou à empresa de pequeno porte que possua
débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ou com as Fazendas Públicas
Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa.”

Dessa forma, entendo que a decisão da DRJ não merece reforma, vez que
embasada pela legislação, vigente à época dos fatos, que dispõe sobre normas de permanência ao
Simples Nacional.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital